Tribunal: TJBA
Processo: 8002816-71.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n.
8002816-71.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

AGRAVADO: IVAN RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO
.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
.
CONVERSÃO EM PECÚNIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES VINCULANTES (TEMAS 516 E 1086 DO STJ E TEMA 635 DO STF).
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, REJEITADA
. NO MÉRITO,
TESES RECURSAIS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Conceição do Coité contra Decisão Monocrática que, em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, negou provimento ao seu Apelo, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos em atividade.

II. Questão em discussão

2.

As questões centrais são: a) a análise da prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, especificamente quanto ao seu termo inicial; b) a possibilidade jurídica de conversão da licença-prêmio em pecúnia diante da ausência de previsão na legislação municipal; e c) a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como condição para o direito
.

III. Razões de decidir

3.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator (art. 932 do CPC) quando a matéria de mérito encontra-se em conformidade com teses firmadas em regime de repercussão geral (STF) e de recursos repetitivos (STJ), o que configura jurisprudência dominante e afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade
.

4
.

As teses recursais do Município são insustentáveis. O termo inicial da prescrição para pleitear a indenização é a data da aposentadoria do servidor, momento em que nasce a pretensão (princípio da
actio nata
), conforme pacificado pelo STJ no Tema 516. A conversão em pecúnia, por sua vez, independe de previsão em lei local, pois decorre diretamente do princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, consolidado pelo STF no Tema 635. Por fim, a exigência de prévio requerimento administrativo foi expressamente afastada pelo STJ no Tema 1086.

5
.

Configurada a natureza meramente repetitiva e protelatória do Agravo Interno, que não traz argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e se limita a confrontar precedentes vinculantes, impõe-se a sua manutenção integral, em prestígio à autoridade das decisões das Cortes Superiores e à celeridade processual.

IV. Dispositivo

6. Prejudicial de prescrição rejeitada e, no mérito, Agravo Interno desprovido,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

V. Tese de julgamento:

i)
O termo inicial da contagem da prescrição quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é a data da aposentadoria do servidor público, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 516 de Recursos Repetitivos.

ii)
É devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor aposentado, independentemente de previsão legal específica no âmbito municipal, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado e na vedação ao enriquecimento ilícito da Administração, conforme tese firmada pelo STF no Tema 635 de Repercussão Geral
.

iii)
O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada independe de prévio requerimento administrativo por parte do servidor ou da comprovação de que o não gozo decorreu de necessidade do serviço, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1086 de Recursos Repetitivos
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37; Código de Processo Civil, arts. 927 e 932; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 133/1996
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STJ, REsp 1.254.456/PE (Tema 516); STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086); TJBA, Apelação nº 8004085-23.2019.8.05.0191; TJBA, Apelação nº 0002361-58.2015.8.05.0063.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8002816-71.2021.8.05.0063
, em que figuram como Agravante o
Município de Conceição do Coité
e como Agravado
Ivan Rodrigues da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
rejeitar a prejudicial de prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.